Tribunal: TJMT
Processo: 1004093-40.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004093-40.2020.8.11.0055
APELANTE: OI MOVEL S.A.
APELADO: CRISTIANI FERNANDES
Vistos etc.
Denota-se dos autos que a apelante argui matérias não tratadas no processo de origem, motivo pelo qual evidenciaria a indevida supressão da instância, de modo a obstar o conhecimento do debate.
Ante o exposto, com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação da apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora